Tribunal: TJMT
Processo: 1042763-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042763-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA VERONESE BAZZO - CPF: 045.497.761-10 (RECORRENTE), CAMILA ARRUDA HACK - CPF: 050.200.011-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1042763-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042763-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos
: Maria Luiza Veronese Bazzo

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso de quarenta e oito horas e trinta minutos para a chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há excludentes de responsabilidade da companhia aérea para afastar a condenação por danos morais e materiais;

(ii) analisar o
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a existência de culpa, salvo comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Eventuais falhas técnicas ou necessidade de readequação da malha aérea configuram fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade do transportador.

O atraso significativo no cumprimento do contrato de transporte, aliado aos transtornos suportados pelo consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor arbitrado de dez mil reais a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade dos danos sofridos e adequado aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O transportador aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

O atraso significativo no transporte aéreo que supera os transtornos ordinários do cotidiano gera dano moral passível de reparação.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001753-66.2023.8.11.0040, julgado em 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1042763-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042763-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos
: Maria Luiza Veronese Bazzo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Latam Airlines Group S/A

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3º
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 255377654): julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a companhia área ao pagamento
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, pelo atraso de 48h30 para a chegada ao destino contratado, além de determinar o pagamento dos danos materiais comprovados nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 255377656)
:

requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 255377659)
:
Defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela companhia aérea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010196-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1010196-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Thassia Fanaia Batista Souza

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto por
Latam Airlines Group S/A
por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, afastando a condenação por danos morais e materiais, ou minorando o valor indenizatório fixado
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte consumidora adquiriu passagens aéreas da empresa para o trecho entre Cuiabá/MT e Fernando de Noronha/PE, com conexão em Guarulhos/SP e Natal/RN, partindo no dia 29/05/2024 às 04h30 chegando ao destino às 15h50.

Aduz que, já no aeroporto de Natal/RN, foi informada que a conexão havia sido cancelada. A autora foi remanejada para outro voo no dia seguinte (30/05/2024), contudo, não conseguiu embarcar no voo remarcado, em razão de overbooking.

A consumidora foi informada que haveria um voo no dia seguinte saindo de Recife/PE com destino a Fernando de Noronha/PE, contudo, não havia garantia de embarque.

Diante da situação enfrentada, a consumidora realizou a locação de um veículo, seguiu para a cidade de Recife/PE, adquiriu nova passagem para Fernando de Noronha/PE, chegando ao destino contratado com
quarenta e oito horas e trinta minutos

de atraso
, em relação ao horário inicialmente contratado.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou na via judicial a reparação moral e material dos prejuízos sofridos.

Em análise aos autos verifica-se que a companhia aérea não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Em relação à matéria este o é entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

No que tange ao dano material, nota-se que foi reconhecido e limitado ao valor comprovado com a exordial, não havendo que se falar em minoração da quantia.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025